Tribunal: STF
Processo: HC 226754
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.4.2023, pela Defensoria Pública de Mato Grosso, em benefício de Fabrício Moraes Bueno, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.240.993, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Consta desse julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O valor das coisas subtraídas foi de R$ 468,00, relativo ao preço de ‘01 (uma) caixa contendo carnes bovinas, avaliadas em 
R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (uma) caixa térmica contendo bebidas, avaliadas em R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais)’ (e-STJ, fl. 177), e equivale a 46,89% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00), que remonta a 17/8/2019 (e-STJ, fl. 7). O valor, portanto, é superior ao critério informado pela jurisprudência.



    2. Outrossim, o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, por se tratar de recorrente reincidente em crime patrimonial (e-STJ, fl. 177).



    3. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A impetrante reitera a pretensão de incidência do princípio da insignificância na espécie, afastada no Superior Tribunal de Justiça.



    Narra que, “no dia 17 de agosto de 2019, na rua Rio Branco, nº 633, nesta cidade, o denunciado, agindo com animus furandi, subtraiu, para si, 01 (uma) caixa contendo carnes bovinas, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (uma) caixa térmica contendo bebidas, avaliadas em R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais), pertencentes à vítima Moacyr Oliveira Junior. Segundo se apurou, no dia dos fatos, o denunciado passava pela rua da residência da vítima, localizada na Rua Rio Branco, 633 – Bairro Centro – Alto Araguaia/MT, percebendo sua ausência, arrecadou os objetos mencionados no auto de avaliação de fls. 21, evadindo-se do local na posse dos bens. Posteriormente, a vítima, por meio de informações, logrou êxito em identificar o local em que se encontravam as res furtivas, sendo que após a localização dos bens, a polícia foi acionada e realizou a prisão do denunciado. Instado, o denunciado assume a prática delitiva, dando como incurso no art. 155, do CP.



    A denúncia foi recebida em 14/10/2019, e, após a instrução, a Denúncia foi julgada procedente, aplicando-se ao réu as sanções do art. 155, do CP, a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e 15 ( quinze) dias de reclusão e 54 ( cinquenta e quatro) dias-multa, em regime semiaberto (art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal). (Sentença Anexo)



    Irresignado, a Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação, requerendo o reconhecimento do Princípio da Insignificância, em razão do ínfimo valor e ausência de prejuízo da vítima pela restituição integral. Contudo, o TJ/MT desproveu o apelo defensivo (…).



    A Defensoria Pública de Mato Grosso, cumprindo seu papel institucional, interpôs Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial sob o nº 2240993/MT, sob o fundamento de que o entendimento exarado pela Corte Local estava escorreito, motivo pelo qual, a Quinta Turma, sob a relatoria do i. Ministro Ribeiro Dantas, entendeu por bem negar provimento, sob o fundamento de que a res ‘equivale a 46,89% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00). (...) por se tratar de recorrente reincidente em crime patrimonial’ (…).



    Assevera ser “imprescindível deixar registrado que a Paciente (sic) faz jus ao reconhecimento da bagatela, isto porque, a despeito do valor da res furtiva equivaler a 46,89% do salário-mínimo vigente à época do fato, as instâncias ordinárias consignaram, estar incontroverso nos autos que a vítima não teve nenhum prejuízo, pela restituição integral da res furtiva.



    Ora, o Direito Penal não deve preocupar-se com Bagatelas; por conseguinte, a inexistência de Dano deve ser considerado fato atípico.



    De outro lado, a reiteração ser específica, por si só, não afasta a atipicidade da conduta, em razão d[e o] referido fundamento ser inidôneo por se amparar no direito do autor.



    Ademais, o caso se trata de reiteração esporádica”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1. conceda-se liminarmente a ordem, a fim de reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o paciente, eis que flagrante a ilegalidade em decorrência da resistência das instâncias ordinárias em dar vazão ao Direito Penal do Inimigo, colocando em detrimento o Direito Penal do Fato (conduta);



    2. seja, ao final, por esta Colenda Turma, concedida a ordem em favor da Paciente Fabrício Moraes Bueno em razão do flagrante constrangimento ilegal por ele sofrido, medida com que essa Egrégia Corte estará restabelecendo a Justiça!



    3. Superada as teses arguidas, ou sendo inadequada a via eleita por esta Defensora, requer desde já, que seja reconhecida a manifesta ilegalidade e conceda a ordem ex oficio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência formal, é necessário o exame materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão.



    Assim, além dos pressupostos objetivos, idealizados pelo STF, deve estar presente também o requisito subjetivo, indicativo de que o réu não poderá ser um criminoso habitual.



    A Corte Estadual afastou a aplicação do princípio da insignificância, nos seguintes termos:



    ‘In casu, observa-se a contumácia delitiva do apelante, em especial no cometimento de crimes patrimoniais, eis que ostenta condenação anterior, possuindo em trâmite o executivo de pena n. 0001273-25.2010.8.11.0020, na Comarca de Alto Araguaia, e a reiteração delitiva é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, ademais, o apelante possui vasto histórico criminal, conforme certidão de antecedentes criminais (id.127135673 – fls. 49/50).



    […] Ainda que assim não fosse, considerando o valor dos objetos furtados, cerca de R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais), também não seria possível conceder o beneficio, porquanto superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que em 2019, correspondia à 
R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais)’.



    No que tange à inexpressividade da lesão jurídica, a jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial.



    (…) No caso, o valor das coisas subtraídas foi de R$ 468,00, relativo ao preço de ‘01 (uma) caixa contendo carnes bovinas, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) e 01 (uma) caixa térmica contendo bebidas, avaliadas em R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais)’ (e-STJ, fl. 177), e equivale a 46,89% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00), que remonta a 17/8/2019 (e-STJ, fl. 7). O valor, portanto, é superior ao critério informado pela jurisprudência.



    Outrossim, o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, situação que não se apresenta na hipótese, por se tratar de recorrente reincidente em crime patrimonial (e-STJ, fl. 177)”.



    5. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ensejar a pretendida concessão da ordem na espécie. Pelo demonstrado nestes autos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a irrelevância penal da conduta em razão da renitência do paciente na senda delitiva, cuja reincidência e antecedentes negativos foram expressamente apontados pelas instâncias de origem.



    Observe-se que, além de o valor das coisas subtraídas ser de 
R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais), equivalente a “46,89% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 998,00)”, foi ressaltada a contumácia delitiva do paciente, “em especial no cometimento de crimes patrimoniais, eis que ostenta condenação anterior, possuindo em trâmite o executivo de pena n. 0001273-25.2010.8.11.0020, na Comarca de Alto Araguaia”.



    6. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e 
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; 
HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO ‘REITERAÇÃO DELITIVA’ – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    7. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora